Tribunal: TJSP
Processo: 1506587-78.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506587-78.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ALEKSANDRO
CLEMENTE DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1506587-78.2019.8.26.0266 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43721
Registro: Número de registro do acórdão digital Não informado
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506587-78.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ALEKSANDRO
CLEMENTE DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão do julgamento na sessão Não informado", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1506587-78.2019.8.26.0266 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43721
VOTO RELATOR No 43.721
RECURSO DE APELAÇAO No. 1506587-78.2019.8.26.0266
APELANTE: ALEKSANDRO CLEMENTE DE MORAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITANHAÉM- 2a VARA CRIMINAL
ALEKSANDRO CLEMENTE DE MORAIS APELA
da r. sentença de fls.394/399, proferida pelo MM. Juiz, Dr. Jamil Chaim Alves, que o
condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no
valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A Defesa do apelante alega, em preliminar, a
inépcia da inicial acusatória. No mérito, requer a reforma da r. sentença, visando a
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pretende
o
redimensionamento da pena aplicada, ante a ocorrência de bis in idem, bem como a
aplicação do redutor máximo previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06; a fixação
de regime aberto para o cumprimento da pena e, por fim, a seja concedido o direito
de recorrer em liberdade (fls.453/478).

Regularmente processado o recurso, nas
contrarrazões às fls.483/487, o Ministério Público pugna pelo não provimento do
recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
às fls.493/513, opinou pelo não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente.
Não se justifica a pretensão da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1506587-78.2019.8.26.0266 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43721
nobre Defesa de considerar inepta a denúncia ofertada.
Denota-se da análise da peça
acusatória que a mesma está tecnicamente perfeita, uma vez que atendeu ao
disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, tanto é que possibilitou a
causídica do réu, ora apelante, apresentar defesa preliminar, de maneira a exercitar
o pleno exercício do direito de defesa. Logo, não há que se falar em inépcia da
exordial, que contém todos os elementos necessários a garantir o direito à ampla
defesa.
Portanto, fica repelida a preliminar arguida.
No mérito.
Consta dos autos que, na data e local indicado na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 02
porções da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por maconha, 23
(vinte e três) papelotes de cocaína e 32 (trinta e dois) eppendorfs de cocaína,
substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de
constatação provisória e laudo de exame químico toxicológico de fls. 284/288, bem
como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase administrativa o apelante permaneceu silente.
Em Juízo, negou a traficância, alegando que estava no
local dos fatos para adquirir entorpecentes para seu consumo. Disse que foi
pressionado pelos policiais a confessar a propriedade dos entorpecentes, e que eles
pediram dinheiro para liberá-lo.
Todavia a versão exculpatória restou isolada no conjunto
probatório amealhado.
As testemunhas de acusação André Loureiro Mattoso e
Thalles Alberto Avila dos Santos, policiais militares, prestaram depoimentos em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1506587-78.2019.8.26.0266 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43721
Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que culminaram com
a prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia. Declararam que em
patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas,
avistaram o apelante em atitude suspeita saindo de um matagal. Este, ao perceber
a presença dos policiais dispensou uma pochete, razão pela qual resolveram abordá-
lo. Indagado, o apelante confessou a traficância. Dentro da pochete encontraram
porções de drogas e anotações referentes à contabilidade da venda ilícita. Por fim,
os policiais esclareceram que o local é conhecido como ponto de venda de drogas,
mas não de consumo.
A
testemunha
arrolada pela defesa declarou ter
presenciado a abordagem, porém, não soube descrever os fatos que antecederam a
prisão do réu.
Como se pôde verificar, não há que
se questionar a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta
as provas trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica.
Com relação aos depoimentos dos policiais, foram
seguros e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além
disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1506587-78.2019.8.26.0266 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43721
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto
alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga destinava-se ao
tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora apelante.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, e
artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, na fração
de 1/6, fundamentando o douto magistrado, nos maus antecedentes ostentados
pelo increpado, devidamente comprovado pelas certidões de fls.209/211.
Na fase intermediária, presente a circunstância agravante
da reincidência, devidamente comprovada pela certidão de fls.212, a reprimenda foi
acrescida de 1/6.
Não prospera o argumento expedido pela Defesa de
ocorrência de bis in idem diante do reconhecimento dos maus antecedentes e da
reincidência, eis que as certidões que embasaram os aumentos nas fases distintas
da dosimetria referem-se a processos diversos, ambas com condenações
definitivas, tudo consoante certidões de objeto e pé de fls.233/239.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1506587-78.2019.8.26.0266 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43721
diminuição.
No mais, em se tratando de réu portador de maus
antecedentes e reincidente, não há que se falar em aplicação do redutor previsto no
§ 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. Desse modo, inviável,
a fixação de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista
que o fechado é o único capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo em
vista que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a
repressão do impulso delitivo.
Não são recomendáveis a substituição ou a suspensão
condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela, vez que crime
assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Por fim, fica afastada a pretensão expendida pela Defesa
do apelante para recorrer em liberdade.
Isto porque a r. sentença combatida negou ao apelante o
benefício de recorrer em liberdade, apontando como razão de decidir o fato de se
considerar inaplicável a quem já está preso, por ocasião da sentença condenatória.
Neste sentido, com razão o eminente Magistrado sentenciante, pois conforme
entendimento dominante, se o réu respondeu ao processo preso assim deve
recorrer da r. sentença. Ademais, presentes os requisitos do disposto no artigo 312,
do Código de Processo Penal, pois com a condenação há prova da materialidade e
da autoria e, ainda, a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal. Portanto, a custódia cautelar merece ser mantida, pois, agora, motivada pela
sentença condenatória.
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1506587-78.2019.8.26.0266 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43721
WALTER DA SILVA
Relator